Tribunal: TCU
Processo: 040.384/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13898/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.384/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danilo Jorge da Cunha (XXX.168.961-XX); Deise Johner Fritzen (XXX.487.919-XX); Eduardo Dias Viana (XXX.525.586-XX); Eduardo Shibata (XXX.066.568-XX); Eduardo Vogel Ferreira (XXX.372.521-XX); Eliane Miranda Vieira de Menezes (XXX.144.316-XX); Erika Fabiana Cabral Cruz (XXX.805.738-XX); Etienne Duarte de Souza (XXX.106.768-XX); Eunice Terezinha Lopes (XXX.971.479-XX); Fabiana Gabino Goncalves (XXX.393.586-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.